Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703761-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DUPAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO CARTÕES S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em desfavor de DISTRIBUIDORA DUPÃO LTDA - ME. Informa que o pedido de novas pesquisas de bens em nome do devedor foi indeferido, apesar da inutilidade das pesquisas anteriores que não retornaram resultado positivo. Ressalta que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas de 25/10/2022, justificando sua renovação conforme jurisprudência colacionada, não sendo razoável condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens. Assevera haver risco de dano ao processo, uma vez que está em curso o prazo prescricional, devendo ser deferida a pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de dano ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do exequente para reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD, proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID 181085831, porquanto nos termos do § 3o, do art. 921, do CPC, os autos do processo arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retornará seu curso se indicados bens passíveis de constrição. Nesse sentido é o posicionamento do E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo. Intime-se”. (ID 181165258 dos autos de referência) Não se ignora que o Código de Processo Civil demonstra maior preocupação com a efetividade processual, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa por intermédio das inovações tecnológicas que imprimem maior celeridade e eficiência na entrega da prestação jurisdicional. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, devendo o magistrado considerar os fatores que envolvem a viabilidade das diligências eletrônicas para consecução do fim pretendido. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito vencida em 05/03/2016. Ressai dos autos que, não obstante as inúmeras diligências envidadas, a empresa devedora não foi localizada para citação em nenhuma das fases processuais, de conhecimento e cumprimento de sentença, haja vista a citação editalícia. Nos meses de outubro e novembro de 2022 o juízo processante procedeu às pesquisas patrimoniais ao sistema SISBAJUD com reiteração programada por 30 dias, INFOJUD e SNIPER, as quais restaram infrutíferas. Considerando que a inadimplência remonta há mais de 7 anos e que a empresa devedora sequer existe fisicamente bem como, não há declaração de renda e a consulta SNIPER nada acrescentou, forçoso concluir pela inutilidade de uma nova pesquisa SISBAJUD por 30 dias, ainda que passado mais de 1 ano. Assevere-se que o lapso temporal decorrido entre as pesquisas eletrônicas não é o único critério para o deferimento das diligências, as quais devem se revestir de alguma plausibilidade de êxito. Do contrário, é transformar o Judiciário em órgão meramente especulativo, uma vez que nem mesmo há demonstração de que a empresa ainda esteja em atividade. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a curadoria de ausentes para apresentação de contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator